Tribunal: TCU
Processo: 028.583/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades no Pregão 2/2023, conduzido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC) cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de contabilidade pública, assessoria contábil e financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela empresa RL Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira e Auditoria Independente Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar a Sandra Regina Boscardin, pregoeira do Pregão Eletrônico 2/2023, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizada desde a data do presente acórdão até a do efetivo pagamento, caso o recolhimento se dê após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, alertando-se a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.5. determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação aplicável, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992 sem o devido recolhimento; 9.6. determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 7/2023 ou que o mantenha vigente tão somente pelo período estritamente necessário à realização de novo procedimento licitatório, haja vista que foi celebrado a partir de certame viciado (Pregão Eletrônico 2/2023), em que ocorreu a desclassificação indevida da melhor proposta, por adoção de critério de aferição da exequibilidade diverso do previsto no subitem 9.4 do edital; 9.7. informar o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina e a representante quanto ao teor da presente deliberação; e 9.8. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.